Tribunal: TJSP
Processo: 2109563-60.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 3.609, de 08 de março de 2021, do Município De Santa Cruz do Rio Pardo, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a incluir no Portal da Transparência, através do site da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, informações sobre Emendas Parlamentares recebidas pelo Município. Inocorrência de afronta a reserva do Alcaide. Tema 917

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal no 3.609, de 08 de março de 2021, do Município De Santa Cruz do Rio Pardo, de iniciativa parlamentar, que obriga o Poder Executivo a incluir no Portal da Transparência, através do site da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, informações sobre Emendas Parlamentares recebidas pelo Município. Inocorrência de afronta a reserva do Alcaide. Tema 917 de Repercussão Geral. Inciso I do artigo 2o da norma combatida que, entretanto, ao impor a divulgação do nome do parlamentar e partido político, afrontam, os arts. 111 e 115, § 1o da Carta Estadual, na medida em que se trata de promoção pessoal e política, vedada pela Constituição.
Ação parcialmente procedente.